Tribunal: STF
Processo: ARE 1522274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. COMBUSTÍVEIS. RESPONSABILIDADE DO DISTRIBUIDOR. METANOL. BOLETIM DE CONFORMIDADE. MULTA. VALOR.



    - Consoante Parecer da COPPE-Universidade Federal do Rio de Janeiro juntado ao autos, a principal matéria-prima para produção de etanol é a cana-de-açúcar, cujo ciclo de produção não produz metanol, achado naquele em volume superior a 0,04% naquele somente se adicionado.



    - A Resolução ANP Nº 19, de 15/04/2015 vedava a venda de EHC fora de especificações do Regulamento Técnico ANP Nº 2/2015, atribuído ao distribuidor a garantia da qualidade do etanol hidratado combustível (art. 8º), exigível do distribuidor a emissão de Boletim de Conformidade, dispensado apenas ao distribuidor de etanol anidro combustível.



    - Os riscos da exposição ao metanol, não eram novidade à época dos eventos, como se lê na Nota Técnica ANP nº 53/2010/SFI-SBQ, que o descreve como de alta toxidade e fatal, ainda que em baixa quantidade, e cuja chama é invisível à luz do dia, o que eleva o risco de acidentes.



    - As especificações de qualidade para o etanol anidro combustível e para o etanol hidratado combustível estão na Tabela V do Regulamento Técnico ANP 2/2015, da Resolução ANP Nº 19, de 15/04/2015, em que se estabelece o limite de 0,5% de metanol do total do volume daqueles combustíveis.



    - A responsabilidade atribuível ao distribuidor é própria (decorrente do desatendimento de norma específica, não se tratando de responsabilidade objetiva), porque descumprido o dever de analisar o volume de metanol por volume de etanol e emitir Boletim de Conformidade.



    - A conduta atribuída à Apelante não foi a de adulterar combustível, mas a exclusiva de distribuidor (em nada correspondendo à do varejista, afastada a alegação de tratamento anti-isonômico) de se certificar da qualidade do metanol adquirido de usina produtora. Ou não emitiu seus Boletins de Conformidade, ou os emitiu lançando neles informações incorretas.



    - Na forma da Lei nº 9.478/97, são atribuições da ANP, dentre outras, a regulação e a fiscalização (diretamente e concorrentemente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal) das atividades econômicas integrantes da indústria dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato.



    - A lei detalha aquelas atribuições no inciso XVI de seu art. 8º em “regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, à importação, à exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade”. Compete, ainda, especificar a qualidade dos biocombustíveis.



    - A venda de etanol hidratado combustível (EHC) é conduta grave porque vulnera direitos do consumidor estabelecidos no art. 6º da Lei nº 8.078/1990, notadamente “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos” (inciso I), bem como o direito à informação adequada acerca da especificação correta de características, composição e qualidade (inciso III).



    - Consoante descrito nas FISPQ, o metanol é letal, produz danos irreversíveis, possui baixíssimo ponto de fulgor, ou seja, que libera vapores a partir de 12 °C (temperatura a partir da qual pode inflamar, se houver fonte de oxigênio e ignição), expondo a coletividade ao risco em qualquer temperatura do território nacional.



    - Não se vê desproporcionalidade no valor da multa fixado, vez que subsumido aos parâmetros previstos no inciso II do art. 3º da Lei nº 9.847/1999, nomeadamente, de comercializar biocombustível com ou especificação diversa da autorizada. Ainda que não auferisse vantagem, a conduta da Apelante se evidencia grave. Na valoração da multa, levou-se, outrossim, (a) a condição econômica da infratora, ora Apelante, sem o quê a penalidade não seria eficaz, (b) e os antecedentes daquela.



    - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 5º, incisos XXXVI, XLV, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os riscos da exposição ao metanol, não eram novidade à época dos eventos, como se lê na Nota Técnica ANP nº 53/2010/SFI-SBQ (juntada no Evento 1_ANEXO11, fls. 3 a 6), que o descreve como de alta toxidade e fatal, ainda que em baixa quantidade, e cuja chama é invisível à luz do dia, o que eleva o risco de acidentes.



    As especificações de qualidade para o etanol anidro combustível e para o etanol hidratado combustível estão na Tabela V do Regulamento Técnico ANP 2/2015, da Resolução ANP Nº 19, de 15/04/2015, em que se estabelece o limite de 0,5% de metanol do total do volume daqueles combustíveis.



    Atente-se que, como relatado na Decisão proferida no Processo Administrativo nº 48610.014267/2016- 6 (Evento 1_ANEXO11, p. 10), o volume de metanol encontrado em uma das amostras foi de 13,7%, o que significa mais de 27 vezes o limite de tolerância para o produto.



    A Resolução nº 696, de 31/08/2017 (portanto, posterior aos fatos), apenas estabeleceu que a identificação do metanol no combustível seria confirmada pelo método ABNT NBR 16041 quando o resultado do teor for “não conforme”, ou seja, se o teor daquela substância ultrapassar 0,5% do volume do EHC, após realização de análise de amostra representativa de que trata o art. 10 da Resolução ANP Nº 19, de 15/04/2015.



    É certa a afirmação da Apelante consoante a qual o Regulamento indica, na Tabela I, o método NBR 16041 para determinação dos teores de metanol e etanol por cromatografia gasosa, o qual seria realizado em bancada. Tal método seria de demorada e custosa implantação, mas não era exigível que se o adotasse, vez que aplicável apenas depois da realização de análise de amostra representativa – repise-se – do art. 10 da Resolução ANP Nº 19, de 15/04/2015.



    Distinguem-se dois métodos de identificação da presença de metanol no etano hidratado combustível: o método cromatográfico a gás (ABNT NBR 16041) e o da norma ISO 1388-8. Atente-se que o só fato de norma posterior ao evento indicar (ou mesmo padronizar) um método que identifique a presença de metanol no EHC com base na norma ISO 1388-8 (método colorimétrico, diferente da cromatografia gasosa) não decorre que tal método – ou outro – não estivesse disponível quando dos eventos danosos (veja-se, a propósito do método ISO 1388-8, https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=22194, consultado em 23/07/2021).



    É o espírito da nota 21 da Tabela V - Especificações do EAC, do EHC e do EHCP da subsequente Resolução nº 740, de 15/08/2018:



    (...)



    O método colorimétrico ISO 1388-8 já estava disponível à época dos eventos, como se verifica do Painel de Química Analítica (ANA), quando da realização da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, em Florianópolis-SC entre 23 e 26 de maio de 2011 (http://sec.sbq.org.br/cdrom/34ra/resumos/T1652-1.pdf e http://www.sbq.org.br/34ra/34RASBQ.pdf, consulta em 23/07/2021).



    Deste modo, constata-se que a responsabilidade atribuível ao distribuidor é própria (decorrente do descumprimento de norma específica, não se tratando de responsabilidade objetiva), porque descumprido o dever de analisar o volume de metanol por volume de etanol (v/v) e emitir Boletim de Conformidade. Assim, a Sentença merece pequeno retoque no que positivou ser a responsabilidade solidária com o produtor.



    Em síntese: a conduta atribuída à Apelante não foi a de adulterar combustível, mas a exclusiva de distribuidor (em nada correspondendo à do varejista, afastada a alegação de tratamento anti-isonômico) de se certificar da qualidade do metanol adquirido de usina produtora. Ou não emitiu seus Boletins de Conformidade, ou os emitiu lançando neles informações incorretas.



    Na forma da Lei nº 9.478/97, são atribuições da ANP, dentre outras, a regulação e a fiscalização (diretamente e concorrentemente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal) das atividades econômicas integrantes da indústria dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato.



    A lei detalha aquelas atribuições no inciso XVI de seu art. 8º em “regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, à importação, à exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade”. Compete, ainda, especificar a qualidade dos biocombustíveis.



    Anote-se que a conduta é grave porque vulnera direitos do consumidor estabelecidos no art. 6º da Lei nº 8.078/1990, notadamente “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos” (inciso I), bem como o direito à informação adequada acerca da especificação correta de características, composição e qualidade (inciso III).



    Quanto à proteção da saúde e segurança do consumidor, a Lei nº 8.078/1990 assim dispõe:



    (...)



    No que concerne ao risco à vida e saúde diretamente do consumidor (também de frentistas, condutores dos caminhões-tanque etc.) e da coletividade exposta ao metanol, a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ (http://www6.fcav.unesp.br/intralab/substancias_id.php?recordID=22) da substância deixa induvidosa a gravidade da conduta da Apelante.



    Na FISPQ o produto é descrito como letal, com baixíssimo ponto de fulgor, ou seja, que libera vapores a partir de 12 °C (temperatura a partir da qual pode inflamar, se houver fonte de oxigênio e ignição), expondo a coletividade ao risco em qualquer temperatura do território nacional.



    Mais especificamente acerca dos riscos à saúde, veja-se a FISPQ da Merck disponibilizada no sítio eletrônico da Faculdade de Farmácia da UFMG (https://www.farmacia.ufmg.br/wp- content/uploads/2018/10/FISPQ-%c3%81lcool-met%c3%adlico-ou-Metanol-5.pdf), em que os perigos da substância estão descritos como:



    (...)



    Como se lê, a lesão por metanol não é temporária ou somente enquanto perdurar a exposição, mas irreversível e muito grave e, como afirmado acima, a exposição pode se dar a partir de temperaturas de 12 °C.



    Não se vê desproporcionalidade no valor da multa fixado, vez que subsumido aos parâmetros previstos no inciso II do art. 3º da Lei nº 9.847/1999, nomeadamente, de comercializar biocombustível com ou especificação diversa da autorizada. Ainda que não auferisse vantagem, a conduta da Apelante se evidencia grave. Na valoração da multa, levou-se, outrossim, (a) a condição econômica da infratora, ora Apelante, sem o quê a penalidade não seria eficaz, (b) e os antecedentes daquela.



    Os antecedentes invocados na Decisão que impôs a multa foram os Processos nº 48610.008608/2014- 34, nº nº 48610.008609/2014-89, nº 48610.008610/2014-11, todos já transitados.



    Portanto, impõe-se negar provimento à Apelação.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente